Tribunal: TJES
Processo: 5001005-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001005-70.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TRANSPOMER TRANSPORTES E SERVICOS GERAIS LTDA
AGRAVADO: INEXISTENTE
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
NOVA PRORROGAÇÃO DO PER
Í
ODO DE BLINDAGEM.
STAY PERIOD
.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO PUBLICAÇÃO DO EDITAL EM ÓRGÃOS OFICIAIS
E
EM JORNAL DE GRANDE
CIRCULAÇÃO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM AGRAVO ANTERIOR.
RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVI
MENTO
. 1.
“
A
jurisprudência do STJ, buscando dar efetividade às citadas normas legais, bem como evitar o esvaziamento dos propósitos da recuperação, posicionou-se no sentido de que o prazo legal de 180 dias para o cumprimento das obrigações estabelecidas no plano de recuperação, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005, há de ser flexível porque seu simples decurso não enseja a retomada automática das execuções individuais"
(AgRg no CC 142.082/DF, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/3/2020, DJe 19/3/2020).

2.
Ocorre que, no presente caso, vejo nítida tentativa de desvirtuamento do procedimento da recuperação judicial, sobretudo porque já havia sido prorrogado o
stay period
por uma vez, sem que tenha havido a publicação do edital em jornal de grande circulação, exigência esta que compreende na necessidade de alcançar maior número de credores acerca do processamento da recuperação judicial,
e que não foi flexibilizada quando do julgamento do mencionado agravo de instrumento nº 5008171-90.2022.8.08.0000
.
3.
D
eve-se registrar que quando do deferimento do plano pelo juízo de primeiro grau, tal requisito -
publicação do edital em jornal de grande circulação
- já era de conhecimento do recorrente, sem que tenha havido insurgência naquele momento. Isso porque, a irresignação através do agravo de instrumento anterior, se deu sobretudo sob o viés de que o prazo de 180 dias havia transcorrido, bem como pela necessidade de flexibilização da norma quanto ao cumprimento do requisito já mencionado.
4.

Neste contexto, ausente a probabilidade do direito neste recurso, notadamente porque não visualizei elementos quanto a impossibilidade financeira da recuperanda em arcar com os custos da publicação do edital em jornais de grande circulação, tendo a argumentação do recorrente circundado tão somente na desnecessidade de cumprimento de tal requisito pela abrangência da empresa.
5.
Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do e. relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001005-70.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRANSPOMER TRANSPORTES E SERVICOS GERAIS LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: GABRIELA CAMPOSTRINI - ES22848-A, GABRIELA BARBOSA VARGAS FILIPPE - ES20632-A, GEOVANNA RODRIGUES DA SILVA - ES36906
AGRAVADO: INEXISTENTE

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Cinge
a

decisão agravada
pelo
não atend
imento

d
o pedido formulado pelo recorrente para
nova prorrogação do
stay period.
Realizando
nova avaliação da questão, sem perder de vista o que foi decidido no Acórdão desta Colenda Câmara no julgamento do agravo de instrumento nº 5008171-90.2022.8.08.0000, entendo em não alterar meu entendimento. Explico.

O novo pedido de prorrogação do
stay period
indeferido na origem, se baseia principalmente
na ideia de que
a recorrente
não tem dado causa ao atraso para convocação da assembleia de credores,
eis que
a questão acerca da necessidade de publicação do edital em jornais de grande circulação está sendo debatida nos autos do agravo de instrumento nº
5008171-90.2022.8.08.0000,
sendo, portanto,
real
o perigo da demora diante da possibilidade de efetivação da medida de busca e apreensão dos
veículos essenciais
à
atividade empresarial,
o que
colocaria em risco a própria atividade-fim e, por consequência,
o próprio plano de
recuperação judicial em si.

Pois bem.

De saída, destaco que
“
a
jurisprudência do STJ, buscando dar efetividade às citadas normas legais, bem como evitar o esvaziamento dos propósitos da recuperação, posicionou-se no sentido de que o prazo legal de 180 dias para o cumprimento das obrigações estabelecidas no plano de recuperação, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005, há de ser flexível porque seu simples decurso não enseja a retomada automática das execuções individuais"
(AgRg no CC 142.082/DF, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/3/2020, DJe 19/3/2020).

Ocorre que, no presente caso, vejo nítida tentativa de desvirtuamento do procedimento da recuperação judicial, sobretudo porque já havia sido prorrogado o
stay period
por uma vez, sem que tenha havido a publicação do edital em jornal de grande circulação, exigência esta que compreende na necessidade de alcançar maior número de credores acerca do processamento da recuperação judicial,
e que não foi flexibilizada quando do julgamento do mencionado agravo de instrumento nº 5008171-90.2022.8.08.0000
.

Senão vejamos,
entendimento sobre a matéria
:

[...] Com efeito, a exigência de publicação dos editais convocatórios em periódico da imprensa oficial — nos termos da redação do artigo 191 anterior à vigência da Lei 14.112/2020 — tinha por intuito conferir ampla publicidade à instauração e aos demais fatos relevantes do processo de recuperação judicial, possibilitando que todos os interessados tomassem conhecimento da situação do devedor e pudessem atuar na defesa de seus interesses (TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de; PUGLIESI, Adriana V. Op. cit. Capítulo IV, item 3). [...] (REsp n. 1.641.651/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 12/8/2021.)

Ademais, deve-se registrar que quando do deferimento do plano pelo juízo de primeiro grau, tal requisito -
publicação do edital em jornal de grande circulação
- já era de conhecimento do recorrente, sem que tenha havido insurgência naquele momento. Isso porque, a irresignação através do agravo de instrumento anterior, se deu sobretudo sob o viés de que o prazo de 180 dias havia transcorrido, bem como pela necessidade de flexibilização da norma quanto ao cumprimento do requisito já mencionado.

Neste contexto, ausente a probabilidade do direito neste recurso, notadamente porque não visualizei elementos quanto a impossibilidade financeira da recuperanda em arcar com os custos da publicação do edital em jornais de grande circulação, tendo a argumentação do recorrente circundado tão somente na desnecessidade de cumprimento de tal requisito pela abrangência da empresa.

Na verdade, a interpretação do C. Superior Tribunal de Justiça acerca da publicação do edital em jornal de grande circulação aponta não em relação a abrangência da empresa recuperanda, mas sim quanto a impossibilidade financeira para seu fazimento, a qual não restou demonstrada quando do
julgamento do

anterior e tampouco reavaliando a questão neste momento
.

Neste sentido, a Terceira Turma, ao interpretar a norma inserta no artigo 191 da Lei de Recuperação e Falência — com a redação anterior à Lei 14.112/2020 —, adotou o entendimento de que as publicações dos editais convocatórios (ou de aviso) dos credores
"devem ser levadas a cabo sempre na imprensa oficial, sendo apenas exigível que se proceda à publicação em jornal ou revista de circulação regional ou nacional se as possibilidades financeiras do devedor ou da massa falida comportarem"
(REsp 1.758.777/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11.09.2018, DJe 13.09.2018).

Diante de tais considerações, não é viável nova prorrogação do período de blindagem, sob pena de subverter o procedimento da recuperação judicial.

Desta feita,
CONHEÇO

do recurso e
NEGO
PROVIMENTO
. Agravo Interno prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)